Tribunal: TJDFT
Processo: 0734200-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0734200-20.2023.8.07.0000 Agravantes Claudia Maria Lopes Ribeiro Studart Gomes e Arnoldo Vieira Studart Gomes. Agravados Amanda Lopes Ribeiro Sudart Gomes Monteiro Eireli - ME e Silvana Maria de Oliveira. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cláudia Maria Lopes Ribeiro Studart e Arnoldo Vieira Studart Gomes contra decisão do juízo da 18a Vara Cível de Brasília (Id 165934377 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido por Silvana Maria de Oliveira em desfavor dos ora agravantes e de Amanda Lopes Ribeiro Studart Gomes Monteiro Eireli – ME, processo n. 0719981- 38.2019.8.07.0001, rejeitou o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelos executados para atingir os bens dos ex-sócios Auro de Oliveira Carvalho e Moisés de Lima e Silva. Inconformados, os requerentes interpuseram o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 50274877), os agravantes requerem, em suma: a) Seja deferido o efeito suspensivo, determinando a intimação dos sócios e a suspensão da referida execução, até decisão final do presente agravo de instrumento; b) Seja intimada a empresa Agravada, para responder aos termos do presente recurso, no prazo legal (CPC, art. 527, V); e c) A reforma da decisão agravada, determinando a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, integrando seus sócios, AURO DE OLIVEIRA CARVALHO – CPF: 238.668.701-59 e MOISÉS DE LIMA E SILVA – CPF: 170.625.191-20, no polo passivo da presente ação. Preparo regular (Ids 50274880 e 50274885). Decisão catalogada ao Id 50401600 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Sem contrarrazões por restarem infrutíferas as intimações. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Em consulta ao sistema informatizado, verifico que, em 05/09/2023, foi prolatada sentença de mérito pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília no processo de referência, no qual foi julgada extinta a fase de cumprimento de sentença em razão do efetivo pagamento (Id 171016934 do processo de referência). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal de obter a reforma da decisão agravada que rejeitou o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelos executados, para atingir os bens dos ex-sócios Auro de Oliveira Carvalho e Moisés de Lima e Silva. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora